Tribunal: TJES
Processo: 5043912-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043912-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: ROMARIO MENDES VARGAS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5043912-51.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS.

RECORRIDO:
ROMARIO MENDES VARGAS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ROMARIO MENDES VARGAS, declarando a inexistência de débito, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário, condenando à restituição, em dobro, dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, preliminar de litisconsórcio passivo necessário do INSS e a inadequação do rito dos Juizados Especiais por necessidade de prova pericial. No mérito, alega a regularidade da contratação, o descabimento da repetição de indébito e a inexistência de danos morais indenizáveis.

3.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões tempestivas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com o INSS
, pois o objeto da ação não afeta a esfera jurídica do Instituto, nem busca anular qualquer ato administrativo da autarquia. Nesse sentido, o INSS atua meramente como intermediário na operacionalização dos descontos, não sendo parte na relação material controvertida. Sendo assim, a controvérsia pode ser resolvida integralmente entre as partes já presentes no processo, tornando desnecessária a inclusão da autarquia.

6.

De igual modo,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, pois o deslinde do feito reside na análise da regularidade da contratação, sendo os documentos carreados aos autos suficientes para a solução do litígio, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

7.

Adentrando ao mérito, destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC.

8.

Isto porque, embora a recorrente se apresente como associação sem fins lucrativos, na prática estabelece com seus "associados" uma relação tipicamente consumerista, onde os aderentes limitam-se ao pagamento de mensalidades em troca de serviços, sem participação efetiva na gestão ou nas deliberações da entidade.

9.

Outrossim, colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto:

[...] Isso porque a Requerida anexou aos autos o Termo de Filiação e a suposta autorização para os
descontos assinados digitalmente, conforme depreende-se do Id. 61354065
.

Entretanto,
tal documento não é suficiente para assegurar a livre adesão do Requerente aos seus termos
.
Apesar da existência de uma conjeturada chave de apuração de autenticidade do seu teor
,
ao extrair (realizar download) do referido documento do sistema PJe e buscar a validação da assinatura digital eletrônica do mesmo (ICP-Brasil, GOV.BR ou provenientes de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade) no sítio eletrônico https://validar.iti.gov.br/, recebeu-se a informação que segue
:

“Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida”.

A Requerida acostou ainda um link com um áudio a fim de validar a contratação. Entretanto, não há menção de forma clara do que se trata o produto ofertado e não é possível concluir que o consumidor foi plenamente esclarecidos, já que as informações precárias são passadas de forma rápida e, em maior parte do tempo da ligação
, há confirmação de dados pessoais.

Assim,
não há prova nos autos da disponibilização das informações adequadas sobre o negócio ao consumidor vulnerável
, de modo que não ficou inequivocamente demonstrada a regularidade da contratação. [...] grifei

10.

Posto isso, bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, uma vez que o ônus
probandi
recai sobre o recorrente.

11
.

Os documentos apresentados nos autos não provam que o autor teve acesso a todas as informações sobre o negócio jurídico ou que manifestou sua concordância com a sua contratação ou filiação,
tornando ilegítimos os descontos mensais efetivados em seu benefício previdenciário, que possui natureza eminentemente alimentar.

12.

Merece destaque especial o fato de o recorrido ser pessoa idosa, circunstância que demanda cautela especial nas contratações e reforça a necessidade de prova inequívoca da manifestação de vontade.

13.

Nessa esteira, a decisão não comporta reforma, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato e a obrigação de reembolsar, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício do autor, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a qual, independe de prova de má-fé:

“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

14.

Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral
.
Isto porque, os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual.

15.

Por fim, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

16.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

17.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)